Tribunal: STF
Processo: ARE 1555047
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Ressarcimento de imposto recolhido a maior. Índice de correção monetária. Taxa SELIC. Art. 3º da EC 113/2021. Tema 1.419/RG. Acórdão recorrido não alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa SELIC é o índice aplicável à correção monetária dos valores a serem restituídos ao contribuinte nas hipóteses de ressarcimento de ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária, em que a base de cálculo presumida supera o valor real de revenda das mercadorias.

    III. Razões de decidir

    3. A taxa SELIC é aplicável às discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, por força do art. 3º da EC 113/2021, conforme tese fixada por esta Corte no Tema 1419/RG. O acórdão recorrido, ao determinar a aplicação do IPCA ao fundamento de ausência de mora, contrariou diretamente esse entendimento.

    IV. Dispositivo

    4.  Agravo interno conhecido e não provido.